Tribunal: TJDFT
Processo: 0731615-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0731615-92.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP AGRAVADO: MANOEL RODRIGUES BRAGA REPRESENTANTE LEGAL: AURIENE MOREIRA DA SILVA GUIMARAES D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto Companhia Urbanizadora da Nova Capital Do Brasil – NOVACAP contra a decisão de indeferimento do pedido de sobrestamento do cumprimento de sentença 0714123-67.2022.8.07.0018 (Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF). A controvérsia diz respeito à possibilidade (ou não) do sobrestamento da marcha processual decorrente do ajuizamento da ADPF-DF 949/STF, que discute a viabilidade da concessão de privilégios do regime jurídico da Fazenda Pública (pagamentos por precatórios) à agravada. Eis o teor da decisão ora revista: Cuida-se de Ação de Cumprimento de Sentença movida por MANOEL RODRIGUES BRAGA e AURIENE MOREIRA DA SILVA GUIMARÃES em desfavor de Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – NOVACAP, objetivando a persecução de valores indenizatórios decorrentes da Ação de Desapropriação Indireta de no 46026-37.2003.8.07.0016, de imóvel de sua propriedade sob a Matrícula 42.569 perante o Cartório do 5o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. A deflagração ocorreu pela decisão de id 135571540. Edital citando eventuais terceiros interessados expedido conforme id 136111408 Leonídia Braga Meirelles e Ariel Moreira da Silva Guimarães apresentaram a impugnação de id 138182721, alegando iliquidez relacionada a parcela dos honorários advocatícios e pugnaram pela extinção da fase executiva. A advogada Dra. Auriene Moreira da Silva Guimarães, OAB/DF, subscritora da petição inicial, sobre a impugnação ofertada por Leonídia e outro trouxe a manifestação de id 139186810 concordando com a extinção da execução relativamente a seus honorários, ao argumento de que somente tomou conhecimento da Ação de Liquidação de Sentença por Arbitramento de Honorários em 23/09/2022, quando já havia distribuído a presente execução. Manifestação da Curadoria Especial de id 143881926, justificando a impossibilidade de impugnação ante a ausência de elementos para tanto. A NOVACAP trouxe a impugnação de id 143935756 e id.143935757, insurgindo-se quanto a concessão da gratuidade da justiça à advogada que também é postulante na execução, ao argumento de que esta representou diversas pessoas na fase de conhecimento e que, portanto, não preenche os requisitos estabelecidos no art. 98 do Código de Processo Civil. Suscitou preliminar de extinção do processo ou de sobrestamento do feito, ao fundamento de que tramita neste Juízo a Ação de Liquidação de Sentença por Arbitramento sob o no 0714278-70.2022.8.07.0018, ajuizada por LEONIDIA BRAGA MEIRELLES em seu desfavor, objetivando o recebimento dos honorários advocatícios. Quanto ao mérito, alega que ficou consignado na sentença que os levantamentos de quaisquer parcelas está condicionada ao cumprimento individualizado de cada interessado, o que foi ratificado no acórdão. Destaca que é empresa pública e em razão dessa particularidade faz jus as prerrogativas da Fazenda Pública (intimação pessoal de seus procuradores, prazo em dobro, isenção do recolhimento de custas e pagamento de suas condenações via precatório etc). Conclui pugnando pela procedência da impugnação, indeferimento do pedido de gratuidade da justiça aos exequentes, reconhecimento do excesso de execução e, por fim, extinção do processo por ausência dos pressupostos legais do título executivo. A Terracap pede a exclusão do feito ,id.142645850,afirmando que não é parte da contenda originária. O Ministério Público apresentou o parecer de id 150453140 , oficiando pelo sobrestamento do feito até o julgamento da ADPF-DF 949. A parte exequente se manifestou pela petição de id 149009582, ratificando o pedido de extinção da execução relativamente aos honorários advocatícios e pugnando pela improcedência da impugnação, bem como pede a alteração do valor da causa na petição de id 149009582. Partes requeridas devidamente intimadas ,não concordam com a alteração do valor da causa id 151074360. É o que basta. Decido. Conforme requerido na petição de Id142645850, exclua-se a TERRACAP do rol de partes interessadas no presente feito. No que pertine a questão relacionada a execução dos honorários advocatícios perseguidos pela Dra. Auriene Moreira da Silva Guimarães, OAB/DF 46.695, tendo em vista sua concordância (id 139186810) com a sugestão tecida na impugnação de id 138182721, procedo com sua extinção. Tendo em vista a não concordância dos executados em relação à alteração no valor da ação id. 151074360,mantenho o valor informado pela a autora na inicial. Condeno Auriene Moreira da Silva Guimarães ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, os quais fixo no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor de R$ 8.683,10 (oito mil, seiscentos e oitenta e três reais e dez centavos), pertencente a ela. IMPUGNAÇÃO DA NOVACAP Relativamente a questão do sobrestamento da marcha processual decorrente do ajuizamento da ADPF-DF 949, não me parece a melhor solução, mesmo porque a NOVACAP é uma empresa pública com personalidade jurídica privada, não se submetendo ao regime da Fazenda Pública. O processo de conhecimento foi ajuizado há duas décadas e a suspensão da execução nesse momento processual implica em maior prejuízo às partes em razão da morosidade que já atingiu enormemente o exercício do direito pelos postulantes. Não é crível interromper o andamento do processo exatamente no momento em que a parte mais se aproxima de garantir um direito há muito postergado. Ademais, a questão tratada na ADPF-DF 949, se resume basicamente quanto ao pedido de se inserir a executada nos privilégios do regime jurídico da Fazenda Pública, especialmente quanto a execução via precatório, o que, a priori, não impede o prosseguimento dessa execução que se encontra ainda no início do procedimento. Destaco que a ADPF sequer foi recebida, porquanto se encontra na fase de aditamento da inicial, não havendo deferimento de qualquer liminar determinando a suspensão de eventuais execuções em desfavor da executada. Logo, não se mostra razoável a suspensão do presente feito, enquanto perdurar a ADPF. [...] Desta forma, indefiro o pedido de sobrestamento da marcha processual. Prossiga-se com a execução tendo como exequente MANOEL RODRIGUES BRAGA em desfavor de Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – NOVACAP, tendo como valor a quantia de R$ 43.415,53 (quarenta e três mil, quatrocentos e quinze reais, cinquenta e três centavos). Ciência ao MP. A parte agravante postula, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para que seja determinado o imediato sobrestamento do cumprimento de sentença 0714123-67.2022.8.07.0018. No mérito, pede o provimento do recurso para anular a decisão agravada. Preparo recursal recolhido (id 49630721). É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.019, I e III). O cerne da controvérsia reside na viabilidade (ou não) da suspensão do cumprimento de sentença, até que seja proferida decisão na ADPF-DF 949/STF, onde se discute a possibilidade de extensão dos privilégios da Fazenda Pública (pagamento de dívidas por meio de precatórios) à empresa pública agravante. No caso concreto, a Novacap, empresa pública distrital, possui natureza jurídica de direito privado e, por previsão constitucional, está sujeita ao regime próprio das empresas privadas, não fazendo jus aos privilégios da Fazenda Pública (Constituição Federal, art. 173, §1o, II)[1] Nesse sentido, em outras demandas envolvendo a ora agravante, pronunciou-se esta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PARA PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP. EQUIPARAÇÃO À FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. EMPRESA PÚBLICA DISTRITAL DE DIREITO PRIVADO. PAGAMENTOS DE DÉBITOS. NÃO SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. De acordo com o previsto no art. 173, § 1o, da CF/88 e nas Leis n. 2.874/1956 e n. 5.861/1972, a NOVACAP enquadra-se no conceito de empresa pública distrital de direito privado e o pagamento dos seus débitos não se submetem ao regime de precatórios, previsto no art. 100 da CF. 2. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT, 2a Turma Cível, Relatora: Sandra Reves, Acórdão 1241360, DJE: 4/5/2020) (destaque nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESA PÚBLICA. NOVACAP. EQUIPARAÇÃO FAZENDA PÚBLICA. REGIME DE PRECATÓRIOS. INEXISTÊNCIA. I - O cumprimento de sentença proposto contra a Novacap, empresa pública que não se equipara à Fazenda Pública, pode prosseguir com a penhora de valores e expropriação de bens para o pagamento do débito cobrado, sem a necessidade de expedição de precatório, por ser este regime específico das pessoas jurídicas de direito público. II - Agravo de instrumento desprovido. (TJDFT, 6a Turma Cível, Relatora: Vera Andrighi, Acórdão 1282623, DJE: 1/10/2020) Bem verdade que o Supremo Tribunal Federal tem estendido algumas prerrogativas fazendárias para determinadas empresas públicas prestadoras de serviços públicos em regime de monopólio. No caso do Distrito Federal, podemos citar o Metrô (ADPF 524)[2] No entanto, frisa-se que a regra constitucional é a da não extensão de privilégios fazendários. Nesse toar, não se mostra viável a suspensão dos processos de cumprimento de sentença propostos contra a agravada, apenas sob o fundamento de que foi ajuizada ADPF perante o Supremo Tribunal Federal, pela qual a autora busca que os pagamentos decorrentes das condenações judiciais sejam realizados pelo regime de precatórios. Ademais, em consulta ao sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal, verifica-se que a ADPF 949 foi distribuída em 07/03/2022. Houve determinação de aditamento da petição inicial, em setembro de 2022. Atualmente, os autos estão conclusos ao relator, sem que tenha sido deferida qualquer liminar de sobrestamento dos processos envolvendo a ora agravante. Por conseguinte, enquanto não for proferida decisão pelo Supremo Tribunal Federal, conferindo à agravante prerrogativas da Fazenda Pública, ou determinando a suspensão dos processos, a empresa estatal ora recorrente continua sendo regida pelas normas de direito privado e, por conseguinte, não sujeita ao regime de precatórios. Nesse sentido, é o entendimento desta Turma: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOVACAP. ADPF N. 949/DF. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO. DESNECESSIDADE. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO DO MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. 1. O mero ajuizamento de ação de controle concentrado versando sobre a aplicabilidade do regime de precatórios à NOVACAP (ADPF n. 949/DF) não autoriza a suspensão dos processos que discutam essa matéria. Pedido que deve ser formulado perante o órgão competente previsto na Lei n. 9.882/1999: o Supremo Tribunal Federal. [...] (TJDFT, 2a Turma Cível, Relator: Renato Scussel, Acórdão 1723040, PJe: 4/8/2023) (destaque nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP. EQUIPARAÇÃO À FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. EMPRESA PÚBLICA DISTRITAL DE DIREITO PRIVADO. PAGAMENTO DE DÉBITOS. NÃO SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO. ADPF 949. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO PELA EXCELSA CORTE. FASE EMBRIONÁRIA DA AÇÃO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONSTATADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A Novacap, com base no previsto no art. 173, § 1o, da Constituição Federal e nas Leis n. 2.874/56 e n. 5.861/72, enquadra-se no conceito de empresa pública distrital, ou seja, pessoa jurídica de direito privado, e, conforme se depreende do disposto em seu estatuto social, não preenche os requisitos necessários para que o pagamento dos seus débitos se submetam ao regime de precatórios, previsto no art. 100 da Constituição Federal, uma vez que dispõe sobre seus lucros de forma alheia ao interesse exclusivamente público. 2. Observa-se da consulta ao sistema informatizado do STF que a ADPF n. 949/DF foi ajuizada em março de 2022, e houve determinação de aditamento da petição inicial, sem qualquer deferimento da liminar vindicada ou sobrestamento de processos em trâmite em âmbito nacional, não se mostrando consentâneo com os princípios da celeridade e da efetividade da prestação jurisdicional suspender o feito executivo de origem até o deslinde da controvérsia pelo STF. [...] (TJDFT, 2a Turma Cível, Relatora SANDRA REVES Acórdão 1728744, PJe: 1/8/2023) Desse modo, ausente a probabilidade do direito, há de ser prestigiada a decisão agravada. Diante do exposto, reputo, por ora, ausentes os requisitos legais à concessão da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 1.019, I) Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao douto Juízo originário, dispensando-se as respectivas informações. Intime-se o agravado para manifestação. Conclusos, após. Brasília/DF, 7 de agosto de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator [1] Art. 173. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei. § 1o A lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias que explorem atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços, dispondo sobre: II - a sujeição ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários; [2] O Metrô-DF é sociedade de economia mista prestadora de serviço público essencial, atividade desenvolvida em regime de exclusividade (não concorrencial) e sem intuito lucrativo, pelo que se aplica o entendimento da CORTE que submete a satisfação de seus débitos ao regime de precatórios (art. 100 da CF)